Tribunal: CARF
Processo: 10280.720819/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. UTILIZAÇÃO DE TERMO INCORRETO NO RELATÓRIO FISCAL. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA OU DE PREJUÍZO AO CONTRIBUINTE.
De acordo com o Decreto no 70.235/1972, são nulos (i) os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa (art. 59). A demais irregularidades, incorreções e omissões, entretanto, não importam em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo (art. 60).
PROVAS APRESENTADAS EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUAIQUER DAS HIPÓTESES DO §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72. PRECLUSÃO.
O §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 veda, expressamente, ao contribuinte apresentar prova documental após a impugnação, ao menos que (i) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (ii) o documento se refira a fato ou direito superveniente; (iii) o documento se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. E ao julgador administrativo é vedado afastar a aplicação de lei, por força do art. 62, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
Verificados os requisitos do artigo 42 da Lei 9.430/1996, está caracterizada a omissão de receita com base em depósitos bancários. É do titular da conta bancária o ônus de comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou investimento e, quando for o caso, a sua tributação. Na hipótese de o titular da conta, regularmente intimado, deixar de fazê-lo, estará materializada a omissão de receita, não havendo que se falar em nulidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.720819/2011-11
ACÓRDÃO
1003-004.541 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M.J. NOVAES DE LIMA & CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. UTILIZAÇÃO DE TERMO INCORRETO NO RELATÓRIO FISCAL.
AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA OU DE PREJUÍZO AO
CONTRIBUINTE.
De acordo com o Decreto no 70.235/1972, são nulos (i) os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa (art. 59). A demais irregularidades, incorreções e omissões,
entretanto, não importam em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo (art. 60).
PROVAS APRESENTADAS EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
COMPROVAÇÃO DE QUAIQUER DAS HIPÓTESES DO §4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72. PRECLUSÃO.
O §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 veda, expressamente, ao
contribuinte apresentar prova documental após a impugnação, ao menos
que (i) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; (ii) o documento se refira a fato ou
direito superveniente; (iii) o documento se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos. E ao julgador administrativo é
vedado afastar a aplicação de lei, por força do art. 62, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RECEITA.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.541 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720819/2011-11
2
Verificados os requisitos do artigo 42 da Lei 9.430/1996, está caracterizada
a omissão de receita com base em depósitos bancários. É do titular da
conta bancária o ônus de comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou
investimento e, quando for o caso, a sua tributação. Na hipótese de o
titular da conta, regularmente intimado, deixar de fazê-lo, estará
materializada a omissão de receita, não havendo que se falar em nulidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e
Cofins, acrescidos de juros de mora e multa de ofício, relativos a fatos geradores ocorridos no ano-
calendário de 2007, em razão da omissão de receita caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada. Além disso, exige-se multa isolada por falta de recolhimentos de
estimativas mensais de IRPJ.
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.541 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720819/2011-11
3
Intimada, a Recorrente apresentou impugnações, uma para cada tributo em
exigência, sustentando, em síntese, que (i) CONTA GARANTIDA do Banco Rural, mencionada no
Relatório de Fiscalização e no Auto de Infração, NÃO É MOVIMENTADA PELA EMPRESA E NÃO
CONTÉM LANÇAMENTOS DE RECEITAS, consistindo em mero instrumento interno do banco para
operacionalizar os contratos de abertura de crédito; (ii) os valores lançados a crédito na conta
garantida dividem-se em duas situações: (a) recebimentos dos títulos pagos pelos sacados
(cedidos em garantia) automaticamente eram alocados como amortizações no saldo devedor
utilizado pela empresa; (b) os recebimentos dos títulos pagos pelos sacados (cedidos em garantia)
eram creditados na conta 1472-5 (CONTA VINCULADA) e daí podendo ser transferidos ou não sob
a rubrica "TR. CTA. MÊS. TIT." para fins de amortização do saldo devedor utilizado pela empresa;
(iii) a função da conta vinculada é transitória, e é por ela que transitam todos os recebimentos dos
títulos cedidos ao Banco em garantia do crédito, DAÍ A RUBRICA "LÍQUIDO DE COBRANÇA"; (iv) a
única conta mantida no Banco Rural que a empresa dispõe de livre movimentação é a 06- 001338-
9, denominada de CONTA CORRENTE, conta esta em que todos os lançamentos à crédito estão
contabilizados; (v) as contas 91-001019-4 (CONTA GARANTIDA e 95-001472-5 (CONTA
VINCULADA), são contas acessórias e meramente escriturais, criadas pelo Banco Rural e por ele
movimentada, com o objetivo de administrar o crédito rotativo concedido na modalidade CONTA
GARANTIDA; e (vi) não há a omissão de receitas operacionais apontadas no Auto de Infração,
sendo indevido o arbitramento do lucro sobre os valores apontados.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o
lançamento, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97, a Lei no 9.430/96, em seu
art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS
Em se tratando de exigências reflexas que tem por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do IRPJ, a decisão de mérito prolatada no principal
constitui prejulgado na decisão dos decorrentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.541 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720819/2011-11
4
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, sustentando, em resumo que
(i) abaixo se encontram demonstrados todos os valores que constaram nos extratos de contas do
Banco Rural resultantes de transferências de mesma titularidade havida entre as contas: n° 9-00 I
019-4 (Conta garantida); 95-001472-5 (conta vinculada), e n° 06-001338-9 (conta corrente), tendo
em vista que esses mesmos valores que transitaram nas contas garantida e vinculada, tiveram
como contra partida a conta corrente; (ii) o fato de não haver sido contabilizado valores que
integraram as contas GARANTIDA e VINCULADA, em nada afetaram a apuração do resultado, e
consequentemente não significaram Omissão de Receitas, uma vez que todos os valores foram
contabilizados na Conta Corrente; (iii) para comprovar a materialidade das operações de endosso
de duplicatas oferecidas em garantia do empréstimo concedido pelo BANCO RURAL, junta-se ao
presente recurso, o documento denominado de "MOVIMENTAÇÃO DE CLIENTES — ENTRADAS",
referentes aos meses de abril a dezembro/2007, nos quais de forma clara e evidente demonstra
que se tratou de Duplicatas (título negociável), entregue para garantia do empréstimo de valor
inicialmente até RS 670.000,00 e quando renovado até R$ 700.000,00; (iv) a autoridade fiscal, ao
analisar as informações prestadas pelo contribuinte, não considerou os endossos entre empresas
corretamente informados, e os contabilizou como receita omitida; (v) as 2 (duas) contas
GARANTIDA e VINCULADA. por se tratarem de CONTAS/CONTROLE (de empréstimo) são
documentos de acesso exclusivo do Banco, não tendo fornecido à época à recorrente; (vi) os
créditos mencionados como "Líquido de Cobrança" constantes nos Extratos das Contas:
VINCULADA e GARANTIDA, não se tratava de RECEITA OMITIDA e sim da liquidação de títulos
endossados em favor da recorrente, que anteriormente foram entregues ao Banco Rural, a título
de garantia do Empréstimo obtido, como Crédito Rotativo; (vi) nos extratos das citadas contas
todos os lançamentos referente recebimento de títulos fez constar no histórico a expressão "LIQ.
COBRANÇA", e não LÍQUIDO DE DESCONTO, conforme fez constar a Autoridade Fiscalizadora,
exatamente porque NÃO se tratava de operações de desconto e SIM de cobrança de TÍTULOS
CUSTODIADOS; (vii) existe grave erro no auto de infração, em especial quando o fiscal menciona o
termo "LIQUIDO DE DESCONTO" nas movimentações das contas existe somente a nomenclatura
"LIQUIDO DE COBRANÇA" o que remete a outra natureza, o que configura erro material no
lançamento; (viii) a presunção de omissão de receita, na forma como feita é ilegal, ninguém pode
ser condenado a pagar uma multa por presunção, sim em certezas, conforme preceitua a carta
magna que nos rege; (ix) cumpre à Administração, pois, carrear esforços para produzir provas
necessárias e suficientes à demonstração da efetiva ocorrência do fato jurídico tributário; (x) em
virtude de o Banco Rural somente haver criado a conta vinculada, a partir do mês de julho de
2007, nos meses que antecederam, tais sejam: abril, maio e junho, as liquidações das duplicatas
custodiadas que foram enviadas para garantia do empréstimo, constaram corno crédito na conta
garantida; (xi) o não lançamento contábil do recebimento de uma duplicada decorrente de venda
do ano anterior, não caracteriza depósito bancário não comprovado, que possa ser tributado
como "Omissão de Receita", tendo em vista que se trata de um fato permutativo, entre contas do
Ativo Circulante, que não afeta a apuração do resultado, portanto, deve ser excluído da autuação;
e (xii) devem ser excluídos do lançamento os valores relativos a “Venda do ano anterior, Endosso,
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.541 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720819/2011-11
5
Vendas realizadas pela Filial, Vendas Realizadas pela Matriz c juros incidentes sobre duplicatas
recebidas com atraso”, que serviram para reduzir o valor da Conta GARANTIDA c/ou VINCULADA.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da DRJ
em 10.01.2019 e, na mesma data, consultou o referido documento (fl. 1100).
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do contribuinte
perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo consulta o
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do prazo de
15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
O recurso voluntário, por sua vez, foi interposto em 11.02.2019 (segunda-feira).
Diante disso, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é
tempestivo o recurso voluntário ora em análise.

II – PRELIMINAR
Alega a Recorrente que existe grave erro no auto de infração, em especial quando a
Autoridade Fiscal menciona o termo "LIQUIDO DE DESCONTO", sendo que nas movimentações das
contas existe somente a nomenclatura "LIQUIDO DE COBRANÇA", o que remete a outra natureza e
que configura erro material no lançamento.
De fato, no Relatório de Fiscalização, a Autoridade Fiscal faz referência às
“operações de desconto de títulos de crédito (LÍQUIDO DE DESCONTO)” (fl. 901) e na “PLANILHA
DEMONSTRATIVA DOS LANÇAMENTOS BANCÁRIOS A CRÉDITO SEM ORIGEM COMPROVADA A
TRIBUTAR” o histórico dos depósitos bancários faz referência à “LÍQUIDO DE COBRANÇA”. Esse
erro, entretanto, não macula o lançamento, pois, de forma alguma, limitou o direito de defesa da
Recorrente, que pôde apresentar sua impugnação, que foi devidamente analisada pela DRJ e,
posteriormente, o cabível recurso voluntário.
De acordo com o Decreto no 70.235/1972, são nulos (i) os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa (art. 59). A demais irregularidades, incorreções e omissões,
entretanto, não importam em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo (art. 60).
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.541 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720819/2011-11
6
Assim, não havendo qualquer preterição do direito de defesa ou prejuízo à
Recorrente, rejeito a preliminar de nulidade.

III – MÉRITO
III.1 – Legalidade da presunção de omissão de receita com base em depósito
bancário de origem não comprovada
Alega a Recorrente que a presunção de omissão de receita, na forma como feita nos
presentes autos, é ilegal, vez que “ninguém pode ser condenado a pagar uma multa por
presunção, sim em certezas, conforme preceitua a carta magna que nos rege”. E acrescenta que
cumpre à Administração “carrear esforços para produzir provas necessárias e suficientes à
demonstração da efetiva ocorrência do fato jurídico tributário”.
O art. 42 da Lei no 9.430/96, base legal do lançamento em discussão, prevê a
caracterização de omissão de receita quando o contribuinte, devidamente intimado, não
comprovar a origem dos recursos creditados em sua conta bancária. Confira-se:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais)”.
A constitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430/96 foi submetida ao STF que, em
acórdão julgado sob a sistemática da repercussão geral, nos autos do Recurso Extraordinário no
855.649, concluiu que “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional”.
Diante disso, para a caracterização de omissão de receita com base em depósitos
bancários, é preciso a verificação dos seguintes requisitos: (i) existência de créditos em conta de
depósito ou investimento; (ii) regular intimação do titular da conta para comprovar a origem dos
recursos creditados; (iii) ausência de comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da
origem e, consequente, tributação dos recursos, quando for o caso; e (iv) individualização dos
depósitos pela Autoridade Fiscal, com a exclusão daqueles decorrentes de transferências entre
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.541 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720819/2011-11
7
contas da própria pessoa física ou jurídica ou, no caso de pessoas físicas, cujo valor individual não
ultrapasse R$ 1.000,00, desde a soma no ano-calendário não supere R$ 12.000,00.
Cumpre ressaltar que a presunção de omissão de receita com base em depósitos
bancários é relativa, cabendo ao titular da conta o ônus de comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou investimento e,
quando for o caso, a sua tributação. Ou seja, a Autoridade Fiscal tem o dever, apenas, de verificar
a ocorrência dos depósitos bancários e individualizá-los, para que o contribuinte, regularmente
intimado, possa comprovar que os depósitos não se subsomem à hipótese de incidência do
imposto de renda, prevista no art. 43 do CTN.
Ou seja, não há qualquer ilegalidade no procedimento adotado nos presentes
autos, de forma que cabe à Recorrente apresentar documentos hábeis e idôneos para comprovar
a origem dos valores creditados em suas contas bancárias e, se for o caso, a correspondente
tributação. Nesse contexto, analisaremos, a seguir, a argumentação contida no recurso voluntário
quanto à origem dos depósitos que deram ensejo ao lançamento subjacente.

III.2 – Dos valores creditados na conta garantida e na conta vinculada
A Recorrente alega que o fato de não haver sido contabilizados valores que
integraram as contas GARANTIDA e VINCULADA, em nada afetou a apuração do resultado e,
consequentemente, não significou Omissão de Receitas, uma vez que todos os valores foram
contabilizados na Conta Corrente. Como visto acima, identificados os depósitos bancários em
todas as contas bancárias, cabe ao contribuinte demonstrar a origem dos valores creditados em
suas contas e, se for o caso, a correspondente tributação. Isso é, não é a ausência de
contabilização que leva à tributação, mas, sim, a não comprovação da origem dos depósitos. Dessa
forma, não basta alegar que não tinha ingerência sobre as contas garantida e vinculada e que
essas contas eram movimentadas pela própria instituição financeira. Se valores foram creditados
em tais contas, cabe à Recorrente comprovar a sua origem.
Com relação aos supostos títulos endossados, sustenta a Recorrente, de forma
genérica, que a Autoridade Fiscal, ao analisar as informações prestadas pelo contribuinte, não
considerou os endossos entre empresas corretamente informados e os contabilizou como receita
omitida. E acrescenta que “o não lançamento contábil do recebimento de uma duplicada
decorrente de venda do ano anterior, não caracteriza depósito bancário não comprovado, que
possa ser tributado como "Omissão de Receita", tendo em vista que se trata de um fato
permutativo, entre contas do Ativo Circulante, que não afeta a apuração do resultado, portanto,
deve ser excluído da autuação”.
Ora, das explicações acima se extrai que Recorrente realizou operações de venda
em períodos anteriores, o que gerou a emissão de duplicatas, posteriormente endossadas e dadas
ao banco em garantia de crédito tomado. Se esses valores foram creditados nas contas bancárias
da Recorrente em 2007, caberia ao contribuinte comprovar que a receita decorrente dessa
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.541 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720819/2011-11
8
operação de venda – que, frise-se, gerou a emissão da duplicata – foi devidamente tributada,
ainda que em outros períodos de apuração.
Em outras palavras: a juntada de documentos que supostamente comprovam que
os valores creditados na conta tiveram por origem duplicatas – como, por exemplo, o documento
denominado de "MOVIMENTAÇÃO DE CLIENTES — ENTRADAS", referentes aos meses de abril a
dezembro/2007, juntado em sede de recurso voluntário – não é suficiente para comprovar que
tais valores foram devidamente tributados, seja em 2007 ou em qualquer outro período. Isso
porque, como tratado acima, não basta comprovar a origem, é preciso demonstrar que os valores
foram devidamente tributados – ou, eventualmente, não estavam sujeitos à tributação.
Da planilha elaborada pela Autoridade Fiscal (fls. 919 e seguintes) se extrai que
foram considerados como depósitos bancários de origem não comprovada diversos valores que
possuem como histórico no extrato bancário a expressão "LIQ. COBRANÇA". No Relatório Fiscal,
consta que “não obstante os históricos presumirem operações de desconto de títulos de crédito
(LÍQUIDO DE DESCONTO), foram mantidos à margem da escrituração contábil e, portanto, deverão
ser lançados como omissão de receitas (presunção), conforme planilha demonstrativa em anexo”.
A Recorrente, por sua vez, alega que NÃO se tratava de operações de desconto e
SIM de cobrança de TÍTULOS CUSTODIADOS. Supostamente, esses créditos nas contas bancárias
estariam vinculados aos títulos endossados.
Ora, o fato desses valores decorrerem da cobrança pelo banco de títulos
pertencentes à Recorrente não afasta a sua natureza de depósito bancário de origem não
comprovada, passível de presunção de omissão de receita nos termos do art. 42 da Lei no
9.430/96. A própria expressão "LIQ. COBRANÇA", constante do histórico do extrato bancário,
indica que o depósito se refere ao recebimento de um valor referente a um título de crédito, como
um boleto bancário ou duplicata, que foi pago por um cliente ou devedor e processado pelo
banco.
Por todas essas razões, deve ser mantido o lançamento.

III.3 – Dos documentos apresentados em sede de recurso voluntário
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente apresentou às fls. 1169-1707
declaração de endosso de duplicatas, notas fiscais de saída de mercadorias, Livro de Registro de
Entradas apresentado à Secretaria do Estado do Maranhão e extratos bancários do Banco Rural.
Em primeiro lugar, cumpre destacar que o §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72
veda, expressamente, ao contribuinte apresentar prova documental após a impugnação, ao
menos que (i) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (ii) o documento se refira a fato ou direito superveniente; (iii) o documento se destine
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. E ao julgador administrativo é
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.541 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720819/2011-11
9
vedado afastar a aplicação de lei, por força do art. 62, do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
No presente caso, a Recorrente não comprovou que a apresentação de documentos
em sede de recurso voluntário se justifica por qualquer das razões listadas no §4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72 e tampouco que se prestaram a dialogar com a decisão recorrida.
Ainda que assim não fosse, tais documentos, isoladamente, não se prestam a
comprovar os fatos alegados pela Recorrente. Não basta a simples juntada de documentos, é
preciso que a Recorrente faça o cotejo dos documentos apresentados com a relação elaborada
pela Fiscalização dos depósitos bancários de origem não comprovada, o que não foi feito no
presente caso.

IV – CONCLUSÕES
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar de nulidade
e nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 1725
DF CARF MF
Original